Tribunal: TJDFT
Processo: 0740843-96.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ÔNUS PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE DE PRODUÇÃO. DISPONIBILIDADE E FACILIDADE DA PROVA PELA PARTE RÉ. REDISTRIBUIÇÃO DINÂMICA. APLICABILIDADE.
1. A distribuição dinâmica do ônus da prova (§1o do art. 373 do CPC) exige, diante do caso concreto, a impossibilidade ou excessiva dificuldade de produção pela parte regularmente incumbida de produzi-la.
2. No caso concreto, em que se discute eventual responsabilidade civil do estado, o Distrito Federal é quem dispõe da prova relacionada ao efetivo tratamento médico dispensado ao autor/agravado, bem como capacidade de demonstrar a adequação deste as respectivas normas e protocolos médicos. Logo, neste ponto, impões a redistribuição do ônus probatório. Restando ao autor/agravado, provar os danos.
3. Agravo de instrumento não provido.